Tribunal: STF
Processo: Pet 14633
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão da decisão proferida na Rcl 43.007, na qual foi declarada a “imprestabilidade das provas decorrentes do Acordo de Leniência n. 2020175-34.2017.4.04.7000, celebrado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal”.



    O requerente narra, inicialmente, que, no âmbito da Pet nº 12.438, já obteve decisão favorável reconhecendo a mencionada imprestabilidade.



    Prossegue, aduzindo que:  



    “Porém, em 04/12/2019 a Odebrecht firmou o Acordo de Leniência Nº 11/2019 com o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e com a interveniência do Ministério Público Federal, por meio do qual concordaram em levar ao conhecimento da Superintendência Geral do CADE “todos os fatos e provas relevantes e auxiliá-la na investigação da infração à ordem econômica, com efeitos no território brasileiro, relativa à conduta envolvendo o mercado imobiliário de obras de incorporação e construção, que afetaram o processo seletivo para contratação de responsável por obras civis para ampliação do edifício Conjunto Pituba, utilizado mediante contrato de locação como sede administrativa da Petróleo Brasileiro S.A. em Salvador/BA, com o objetivo de obter os benefícios estabelecidos nos arts. 86, § 4º, I, e 87 da Lei nº 12.529/2011.” 



    A partir deste Acordo de Leniência a Superintendência Geral do CADE instaurou o Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17, Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12, no qual o Peticionante e outras pessoas físicas e jurídicas foram arroladas como representados, e estão na iminência de serem julgados pelo plenário do CADE, sendo certo que a Superintendência Geral do CADE já emitiu a Nota Técnica n. 46/2025 (1562520) sugerindo a condenação do Peticionante, o qual foi referendado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE (Parecer 53/2025)( 1618252). 



    Ora, na medida em que o Acordo de Leniência com o CADE foi firmado posteriormente ao Acordo de Leniência celebrado com o Ministério Público Federal, e ambos contemplaram os mesmos fatos, quais sejam supostas irregularidades praticadas no âmbito da contratação da construção do Empreendimento Torre Pituba, o qual foi objeto de contrato de locação entre a Petros e a Petrobrás e, ainda, considerando que o art. 86 da Lei nº 12.529/2011 exige a colaboração efetiva do Leniente com as investigações e o processo administrativo de forma a resultar na identificação dos demais envolvidos na infração e na obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação, resta evidente que as informações e documentos prestados pela Odebrecht no âmbito do Acordo de Leniência n. 2020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado com o Ministério Público Federal, também foram disponibilizados no âmbito do Acordo de Leniência Nº 11/2019 firmado com o CADE, e com a interveniência do Parquet Federal.



    Veja V.Exa. que não haveria como a Odebrecht selecionar informações e documentos relativos a fatos que supostamente comprovem as mesmas irregularidades para serem prestados em um Acordo de Leniência com uma determinada autoridade, e selecionar outras informações e documentos para serem disponibilizados em outro Acordo de Leniência firmado com outra autoridade, já que em ambos os casos a cooperação tem que ser plena e irrestrita, sob pena de não concessão dos benefícios previsto em lei, ou até a rescisão dos acordos se verificado que houve seleção com omissão de fatos, informações e documentos. 



    Entretanto, em que pese a representada Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. ter apresentado petição no Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17 e Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12 (0799234), questionando a legalidade da documentação fornecida pela Odebrecht no âmbito do Acordo de Leniência Nº 11/2019, tendo em vista a decisão proferida pela Segunda Turma do STF no bojo da Reclamação Constitucional 43.007/DF, e deduzindo pedido para que se esclareça se os documentos utilizados como prova e fornecidos pela Odebrecht foram originados dos sistemas My Web Day B e Drousys, a Superintendência Geral do CADE, órgão responsável pela instrução do Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17, entendeu por desconsiderar este expediente, se limitando a afirmar na Nota Técnica N° 37 (1548207) que “as provas que fundamentaram o Acordo de Leniência Nº 11/2019 (SEI n. 0696215) não tiveram origem ou qualquer relação com acordos firmados exclusivamente pelo Ministério Público Federal no âmbito da “Operação Lava Jato”. Além disso, os documentos apresentados pelos Signatários não têm qualquer relação com as plataformas do sistema “Drousys” ou “My Web Day B”.



    Ora, conforme já consignado linhas acima, se a Odebrecht não forneceu no âmbito do Acordo de Leniência N. 11/2019 firmado com o CADE as informações, dados e documentos relativos ao caso do Empreendimento Torre Pituba que disponibilizou ao Ministério Público Federal no bojo do Acordo de Leniência 2020175-34.2017.4.04.7000, o primeiro acordo deve ser anulado por falta de cooperação plena com as investigações e o processo administrativo, exigida no art. 86, § 1º, IV, da Lei 12.529/2011.



    Ao cotejar os autos do Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12, verifica-se a existência de diversos documentos fundamentais à elucidação do caso do Empreendimento Torre Pituba, tais como cópias da Solicitação de Propostas de Serviços – SPS 002/2010 para construção da ampliação do Conjunto Pituba, Contrato de Construção da Ampliação do Conjunto Pituba, Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa Edificações Itaigara S.A., diversos e-mails trocados entre membros da Odebrecht, etc.. 



    Ora, não há como todos esses documentos e informações não terem sido disponibilizados ao Ministério Público Federal pela Odebrecht no âmbito do Acordo de Leniência 2020175-34.2017.4.04.7000, sob pena de inviabilizar a cooperação efetiva de forma a resultar na identificação dos demais envolvidos na infração, e na obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. 



    Portanto, resta mais do que comprovado que a origem dos documentos fornecidos pela Odebrecht no âmbito do Acordo de Leniência Nº 11/2019 foram oriundos dos sistemas Drousys e My Web Day B, e disponibilizados no âmbito do Acordo de Leniência nº 2020175-34.2017.4.04.7000 firmado com o Ministério Público Federal.”



    Nesse contexto, refere a tese fixada pelo Pleno do STF no Tema nº 1.238/RG, segundo a qual “são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.



    Ao final, pleiteia o seguinte:  



    “(i) Em caráter liminar: a imediata suspenção da tramitação do Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17, Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12, até o julgamento final do presente pedido de extensão. 



    (II) No mérito: que todos os efeitos da decisão liminar assim como das decisões de mérito proferidas por V.Exa. nos presentes autos, e que eventualmente venham a ser proferidas, sejam estendidos ao Peticionante, de forma a declarar imprestáveis os elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 2020175-34.2017.4.04.7000 celebrado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que deles decorrem em relação ao Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17, Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12. 



    (III) Por consequência: a extinção do Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17, Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12, em virtude da flagrante nulidade do Acordo de Leniência Nº 11/2019, tendo em vista que este acordo está suportado por provas contaminadas e imprestáveis. 



    (IV) A expedição de ofício imediato ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, comunicando a suspensão liminar e, ao final, a decisão de mérito, para cumprimento imediato.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento de nulidade demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte no referido paradigma — Rcl 43.007.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento o fato de, no âmbito do Processo Administrativo n. 08700.003251/2017-17 e do Apartado Restrito n. 08700.003283/2017-12, decorrentes do Acordo de Leniência nº 11/2019 firmado pela Odebrecht com o CADE, terem sido fornecidos elementos de prova que seriam imprestáveis.



    Desse modo, a causa da querela reside em situação estranha à do precedente invocado, tudo a demonstrar a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente